Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-05.2016.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000433-05.2016.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IDALINA GONÇALVES MAGALHAES

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
FELIPE DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE
URANDI
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE APLICOU A PENALIDADE DE EXONERAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI DA CF/88. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE OPÇÃO. CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO QUE NÃO SÃO ACUMULÁVEIS. DIREITO DE ESCOLHA ENTRE OS CARGOS.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000433-05.2016.8.05.0268
, em que figura como Apelante
IDALINA GONÇALVES MAGALHAES
e como Apelado
MUNICIPIO DE URANDI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador, .